Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706353-91.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUDES ANTONIO TEIXEIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RUDES ANTONIO TEIXEIRA D E S P A C H O Em face do comunicado de falecimento do apelante RUDES ANTÔNIO TEIXEIRA (ID 29758227), as partes foram intimadas a manifestar interesse no prosseguimento do feito (ID 29829908). O apelante, por intermédio de seu advogado, manifestou interesse no prosseguimento com o propósito de reforma do valor fixado a título de honorários de sucumbência pelo juízo a quo (ID 29959398). O DISTRITO FEDERAL requereu a extinção do feito (ID 30479626). Indeferido o pedido do ente distrital, pois sequer oportunizada a regularização do polo ativo da demanda (ID 30660863). Nos termos do art. 110, do Código de Processo Civil – CPC, o processo foi suspenso e determinada a intimação do advogado do apelante para regularizar a respectiva representação processual com a habilitação nos autos do espólio de RUDES ANTÔNIO TEIXEIRA, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, nos moldes do artigo 313, § 2o, II do CPC (ID 30660863). Em petição, os filhos do apelante pleitearam o ingresso no feito (ID 31406313). Ocorre que a certidão de óbito noticia que o falecido deixou, além dos 4 (quatro) filhos, uma viúva e bens a inventariar (ID 29758227). Considera-se espólio o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida. Desse modo, apesar de a morte gerar imediatamente a sucessão, há a necessidade normativa de procedimento formal, Os herdeiros têm apenas a posse indireta dos bens. É o administrador provisório quem vela pelo espólio até o inventariante prestar compromisso. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante (trecho da ementa do REsp 1559791/PB, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/18), o qual comumente é o cônjuge sobrevivente, visto que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários (art. 1797 do Código Civil – CC). Portanto, até que seja nomeado o inventariante, o administrador provisório representa o espólio judicial e extrajudicialmente. Diante desse quadro, a morte retira da pessoa a capacidade de ser parte e o espólio precisa de um representante para atuar ativa ou passivamente nas relações jurídicas das quais faça parte. Assim, a representação dá-se da seguinte forma: a) da morte ao compromisso do inventariante, o espólio é representado pelo administrador provisório (art. 1.797 do CC c/c art. 613 do CPC); b) do compromisso até antes da partilha, o espólio é representado pelo inventariante (art. 75, VII, c/c art. 110, ambos do CPC); c) após a partilha, são sucessores quem vem em juízo por meio do incidente de habilitação (art. 110 do CPC). Registre-se que a habilitação só ocorre quando os sucessores forem suceder a parte autora. Se for o espólio quem for suceder, não há necessidade de ser instaurada a habilitação. Registre-se que o incidente de habilitação somente é instaurado quando a sucessão se der pelos herdeiros. Se for pelo espólio, não há necessidade. No entanto, se ainda não aberto o inventário ou não finalizado, deve a sucessão processual se dar pelo espólio, representado pelo inventariante (se firmado o compromisso) ou pelo administrador provisório. Por todo o exposto, fica o advogado da parte apelante intimado, novamente, para regularizar a sucessão processual do falecido nos termos aduzidos. Prazo: 10 (dez) dias. Após, voltem-se conclusos. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator